Tribunal: TJPA
Processo: 0810653-03.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810653-03.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARIA CONCEICAO RODRIGUES MARQUES, VALDELIRIO DE SOUZA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. ASCENDENTES. DEPENDÊNCIA DEMONSTRADA. art. 6º, V, § 5º da LC nº 39/2002. ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ. EXCLUSÃO DA LIDE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. E
ntendo que o
Estado

do Pará é parte ilegítima, para figurar na ação ordinária, uma vez que não possui competência para praticar os atos relativos ao processamento e concessão do
benefício
previdenciário requerido pelos autores/agravados.

2.
Vislumbro demonstrada a dependência econômica dos agravados em relação a ex-segurada, falecida, em atenção ao disposto no art. 6º, inciso V, §5º da Lei Complementar Estadual nº 0039/2002, bem como a Instrução Normativa 001/2010, de 10 de fevereiro de 2010 do IGEPREV.

3. Demonstrada, nos autos de primeiro grau, a filiação e falecimento da ex-segurada (Num. 12106183 - Pág. 1), a percepção de remuneração inferior a dois salários mínimos do senhor WALDELIRIO DE SOUZA MARQUES (Num. 12570146 - Pág. 2) e da senhora MARIA CONCEIÇÃO R MARQUES (Num. 12570146 - Pág. 1), a dependência econômica de ambos (Num. 13374872 - Pág. 2), ao passo que a descendente falecida era solteira à época do óbito, conforme certidão anexada aos autos (Num. 12106183 - Pág. 1), tendo como residência o mesmo endereço de seus pais, conforme comprovantes juntados aos autos de origem.

4. Além disso, os agravados foram indicados pela ex-segurada como seus dependentes, conforme de observa de declaração fornecida por Gerente de Cadastro do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (Num. 12106746 - Pág. 2), além de declarar em seu imposto de renda os agravados como seus dependentes (Num. 13374874 - Pág. 3).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto condutor da relatora.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, devidamente representado por procuradora habilitado nos autos, com esteio no art.1.015, e ss., do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Santarém/PA que, nos autos da
ação previdenciária para concessão de pensão por morte com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada c/c verbas pretéritas
ajuizada por
MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES MARQUES e VALDELÍRIO DE SOUSA MARQUES
, em face do agravante e do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ – IGEPREV,
deferiu pedido liminar para
a imediata concessão e pagamento do benefício de pensão por morte aos dependentes da ex segurada Vanja Clea Rodrigues Marques, seus genitores, a partir da decisão recorrida.

Em síntese, os requerentes aduziram que
são genitores de VANJA CLÉA RODRIGUES MARQUES, portadora do RG n° 2796960 SSP/PA e CPF n° 647.842.822- 20, falecida em 28 de maio de 2015, no hospital Regional do Baixo Amazonas, tendo como
causa mortis
: câncer de pulmão, metástases cerebrais.

Relatam que a ex-segurada era funcionária pública estadual do Estado do Pará, professora AD-4, nomeado através do Decreto Estadual de 05 de Agosto de 2008, publicado no Diário Oficial do Estado n° 31227, de 06 de agosto de 2008, para o cargo de professora da disciplina de ciências físicas e biológicas, matricula n° 57190413-2.

Informam que
por serem dependentes econômicos de sua filha Vanja ingressaram com o Requerimento junto aos Requeridos solicitando a concessão de pensão da Segurada VANJA CLÉA RODRIGUES MARQUES, em 20 de outubro de 2015, conforme protocolo em anexo, recebido por Antônia

Josilene de Sousa Pires, Assistente Administrativa, Mat. n° 57234389 – 5° URE

– RH.

Segundo os agravados, até a data do ajuizamento da demanda o requerido não deu resposta aos requerentes, ao passo que na última visualização no sistema do IGEPREV constava a informação de que teria sido arquivado o pedido.

Afirmam não restar dúvidas quanto ao direito pretendido, uma vez que
sua filha Vanja é quem supria financeiramente os Requerentes, que hodiernamente vivem com menos de dois salários mínimos e por conseguinte, de se ter o retroativo ao qual tem direito, assim como, a pensão devida.

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência pretendida, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, DEFIRO o pleito liminar para determinar a imediata concessão e pagamento do benefício de pensão por morte aos dependentes da ex segurada Vanja Clea Rodrigues Marques,
MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES MARQUES e VALDELÍRIO DE SOUSA MARQUES
, seus genitores, a partir da presente decisão.

Intimem-se.

Tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, deixo de designar, no presente momento, a audiência de conciliação/mediação prevista no art. 334 do CPC, dada a baixa probabilidade de acordo.

CITEM-SE
os Requeridos para contestar a ação no prazo legal, advertindo-os de que a ausência de contestação implicará em revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Após a apresentação da contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias úteis, apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, e sendo deduzido alguma das preliminares constantes do art. 337 do CPC ou, ainda, causa extintiva, modificativa ou impeditiva do, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação direito do Autor de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III - em sendo formulado reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção).

P.R.I.”

Em suas razões recursais, o ESTADO DO PARÁ dispõe o seguinte: ilegitimidade do Estado do Pará; ausência de probabilidade do direito dos autores; ausência de comprovação de dependência econômica; falta de prova hábil da condição de beneficiários na condição de dependentes econômicos da ex-segurada no regime próprio de previdência social do ESTADO DO PARÁ; a concessão de efeito suspensivo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão interlocutória, o pedido de efeito suspensivo foi concedido para afastar os efeitos da decisão agravada apenas em relação ao Estado do Pará, mantendo sua integralidade quanto ao segundo demandado na ação originária, no caso, o IGEPREV, conforme documento de ID
Num. 2563917 - Pág. 1/4.

A parte agravada apresentou contrarrazões.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso
para acolher a ilegitimidade do Estado do Pará e determinar sua exclusão da lide, permanecendo a eficácia da decisão interlocutória recorrida em face do IGEPREV.

É o relatório.

VOTO

Recebo o agravo de instrumento, vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Conforme narrado acima, os requerentes aduziram que
são genitores de VANJA CLÉA RODRIGUES MARQUES, portadora do RG n° 2796960 SSP/PA e CPF n° 647.842.822- 20, falecida em 28 de maio de 2015, no hospital Regional do Baixo Amazonas, tendo como
causa mortis
: câncer de pulmão, metástases cerebrais. Além disso, que a ex-segurada era funcionária pública estadual do Estado do Pará, professora AD-4, nomeado através do Decreto Estadual de 05 de Agosto de 2008, publicado no Diário Oficial do Estado n° 31227, de 06 de agosto de 2008, para o cargo de professora da disciplina de ciências físicas e biológicas, matricula n° 57190413-2.

Informaram, ainda, que
por serem dependentes econômicos de sua filha Vanja ingressaram com o Requerimento junto aos Requeridos solicitando a concessão de pensão da Segurada VANJA CLÉA RODRIGUES MARQUES, em 20 de outubro de 2015, conforme protocolo recebido por Antônia Josilene de Sousa Pires, Assistente Administrativa, Mat. n° 57234389 – 5° URE – RH.

Ademais, segundo os agravados, até a data do ajuizamento da demanda o requerido não deu resposta aos requerentes, ao passo que na última visualização no sistema do IGEPREV constava a informação de que teria sido arquivado o pedido.

Afirmaram não restar dúvidas quanto ao direito pretendido, uma vez que
sua filha Vanja é quem supria financeiramente os Requerentes, que hodiernamente vivem com menos de dois salários mínimos e por conseguinte, de se ter o retroativo ao qual tem direito, assim como, a pensão devida, tendo, o pedido liminar, sido deferido.

Em suas razões recursais, o ESTADO DO PARÁ dispõe o seguinte: ilegitimidade do Estado do Pará; ausência de probabilidade do direito dos autores; ausência de comprovação de dependência econômica; falta de prova hábil da condição de beneficiários na condição de dependentes econômicos da ex-segurada no regime próprio de previdência social do ESTADO DO PARÁ; a concessão de efeito suspensivo.

No caso, verifico a probabilidade de provimento do recurso no que se refere à alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará para compor a presente
lide
, uma vez que
segundo o art. 1º da Lei Estadual nº 6.564, de 1º de agosto de 2003, o IGEPREV, criado pela Lei Complementar nº 044, de 23 de janeiro de 2003, é uma Autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, com sede e foro em Belém, Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Gestão, com
patrimônio e receitas próprias, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizada
, tendo por finalidade a gestão dos benefícios previdenciários do Regime de Previdência Estadual e do Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará.

Nessa mesma esteira, o artigo 60-A, da Lei Complementar Estadual nº 039/2002 dispõe,
in verbis
:

“ART. 60-A. CABE AO IGEPREV A GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE QUE TRATA A PRESENTE LEI COMPLEMENTAR, SOB A ORIENTAÇÃO SUPERIOR DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA, TENDO POR INCUMBÊNCIA:

I -
executar, coordenar e supervisionar os procedimentos operacionais de concessão dos benefícios do Regime Básico de Previdência.

II -
executar as ações referentes à inscrição e ao cadastro de segurados e beneficiários;

III - processar a concessão e o pagamento dos benefícios previdenciários de que trata o art. 3º desta Lei
.

IV -
acompanhar e controlar o Plano de Custeio Previdenciário

§ 1º Manter-se-ão as competências dos órgãos do Estado e do IPASEP, definidas na legislação em vigor, quanto à inscrição, cadastro, recolhimento de contribuições, concessão e pagamento de benefícios, até que se realize a estruturação do IGEPREV, no prazo máximo de 12 (doze) meses, a partir da data de publicação desta Lei.

§ 2º - A partir do prazo mencionado no § 1º deste artigo, fica a cargo do IGEPREV efetuar os atos necessários ao processo de concessão e de pagamento das aposentadorias e pensões a que faz jus o segurado ou seus dependentes.”

Sobre o repasse de recursos do
Estado

ao
IGEPREV
para o pagamento de pensões, o art. 91 da Lei Complementar nº.
39
/2002 assim determina:

“Art. 91. A Secretaria Executiva de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças alocará ao IGEPREV, mensalmente, os recursos financeiros necessários ao pagamento das aposentadorias e pensões.”

Destarte, o IGEPREV, pertencendo à Administração Pública indireta,
possui autonomia administrativa e financeira
, que o encarrega de gerenciar no Estado do Pará o sistema de Previdência Social estabelecido pelo Regime de Previdência Pública, entenda-se, a concessão ou não de benefícios previstos em lei.

Por isso, o IGEPREV é quem detém legitimidade passiva na presente demanda e não a administração pública direta, no caso, o Estado do Pará.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. RECONHECIDA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE DO IGEPREV.
LC ESTADUAL Nº 39/2002. 1. O juízo de piso extinguiu o processo sem julgamento do mérito por reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado do Pará; 2. O IGEPREV é autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria, portanto, sendo o único legitimado para figurar em ações que envolvam pagamento de benefício previdenciário. Ilegitimidade do Estado do Pará reconhecida; 3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. (TJ-PA - AC: 00159028720118140051 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 04/05/2018).
”

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DO RECURSO INTERPOSTO PELO
ESTADO
DO PARÁ. ALEGA O RECORRENTE QUE NÃO TERIA SIDO DEVIDAMENTE CITADO, MOTIVO PELO QUAL O PROCESSO DEVERIA SER DECLARADO NULO DESDE
A INICIAL. A PRETENSÃO DA AUTORA/APELADA ESTAVA EM PERCEBER BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE EX-SERVIDOR. O RESPONSÁVEL POR REFERIDO PAGAMENTO É
O IGEPREV, CONFORME SE DEPREENDE DOS ARTIGOS
1º
,
3º
, 60 E 60-A DA LEI COMPLEMENTAR N.º
39
/2002 C/C ART. 4º, II E § 2º DO DECRETO-LEI N.º
200
/67. O IGEPREV É AUTARQUIA ESTADUAL DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA, BEM COMO DE AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO AO RECURSO PARA DECLARAR A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ
E COMO CONSEQUÊNCIA NÃO CONHECER DO SEU RECURSO DE APELAÇÃO. DO RECURSO INTERPOSTO PELO
IGEPREV
. O CERNE DA QUESTÃO GIRA EM TORNO DO DIREITO DA AUTORA/APELADA DE PERCEBER O
BENEFÍCIO
DA
PENSÃ
O EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE SEU CÔNJUGE, EX-SEGURADO, CUJO ÓBITO SE DEU EM 03.03.1996, SENDO QUE REFERIDO
BENEFÍCIO
NÃO VEM SENDO PAGO EM SUA TOTALIDADE, CONSIDERANDO-SE OS VALORES PERCEBIDOS POR SERVIDORES DA ATIVA. ESCORREITA A SENTENÇA QUE ENTENDEU QUE A ALTERAÇÃO TRAZIDA PELA EC N.º
41
/03 NÃO AFETARIA O DIREITO DA APELADA, POSTO QUE ESTA ALCANÇOU A CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA SOB A REGRA CONSTITUCIONAL ANTERIOR, APLICANDO-SE, ASSIM, O PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES DO STF. CRISTALINO ESTÁ O DIREITO DE A APELADA RECEBER O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA
PENSÃ
O CORRESPONDENTE A 100% (CEM POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO EX-SEGURADO, COMO SE VIVO FOSSE, A PARTIR DA DATA DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO, BEM COMO NO PERÍODO DE CINCO ANOS ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. NO QUE TANGE À DISCUSSÃO ACERCA DA PARCELA REFERENTE AO ABONO SALARIAL, ESTA SE TRATA DE NOTÓRIO REAJUSTE SALARIAL SIMULADO, CONSIDERANDO-SE QUE OS DECRETOS ESTADUAIS N.º 2.219/97 E 2.837/98 PREVIRAM SUA CONCESSÃO, SENDO QUE DESDE ENTÃO, FRISE-SE, HÁ QUASE QUINZE ANOS, O MESMO VEM SENDO PAGO. CONCESSÃO DE EFEITO TRANSLATIVO PARA REONHECER A
ILEGITIMIDADE
DO
ESTADO
DO PARÁ E COMO CONSEQUÊNCIA NÃO CONHECER DO SEU RECURSO. RECURSO INTERPOSTO PELO INGEPREV CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. DECISÃO UNÂNIME. (2014.04491242-23, 130.112, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-02-24, Publicado em 2014-02-26)
.”

Assim, entendo que o
Estado
do Pará é parte ilegítima, para figurar na ação ordinária, uma vez que não possui competência para praticar os atos relativos ao processamento e concessão do
benefício
previdenciário requerido pelos autores/agravados.

Porém, quanto aos demais termos da decisão impugnada, entendo que devem ser mantidos, ao passo que não verifico a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que vislumbro demonstrada a dependência econômica dos agravados em relação a ex-segurada, falecida, em atenção ao disposto no art. 6º, inciso V, §5º da
Lei Complementar Estadual nº 0039/2002, bem como

a Instrução Normativa 001/2010, de 10 de fevereiro de 2010 do IGEPREV.

Isso porque resta demonstrada, nos autos de primeiro grau, a filiação e falecimento da ex-segurada (
Num. 12106183 - Pág. 1), a percepção de remuneração inferior a dois salários mínimos do senhor WALDELIRIO DE SOUZA MARQUES (Num. 12570146 - Pág. 2) e da senhora MARIA CONCEIÇÃO R MARQUES (Num. 12570146 - Pág. 1), a dependência econômica de ambos (Num. 13374872 - Pág. 2), ao passo que a descendente falecida era solteira à época do óbito, conforme certidão anexada aos autos (Num. 12106183 - Pág. 1), tendo como residência o mesmo endereço de seus pais, conforme comprovantes juntados aos autos de origem.

De mais a mais, os agravados foram indicados pela ex-segurada como seus dependentes, conforme de observa de declaração fornecida por Gerente de Cadastro do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (
Num. 12106746 - Pág. 2), além de declarar em seu imposto de renda os agravados como seus dependentes (Num. 13374874 - Pág. 3).

No que tange à tutela antecipada concedida pelo Juízo singular, entendo por bem destacar que em demandas dessa natureza, a jurisprudência pátria vem entendendo ser cabível. É o que se verifica a seguir:

“Observo, assim, que a decisão proferida pela Corte na
ADC 4-MC/DF
, Rel. Min. Sidney Sanches, não veda toda e qualquer antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, mas somente as hipóteses taxativamente previstas no art. 1º da
Lei 9.494/1997
. A preocupação do Plenário desta Corte, no julgamento da
ADC 4-MC/DF
, foi justamente preservar a Fazenda Pública contra o deferimento generalizado de tutelas antecipatórias, em sede de cognição sumária, sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Ora, diversamente do sustentando pelo reclamante, a decisão reclamada não deferiu antecipação de tutela nas hipóteses vedadas pela lei, nem considerou inconstitucional dispositivo da
Lei 9.494/1997
. (...) Além disso, aplica-se ao caso a
Súmula 729/STF
, segundo a qual "a decisão na
Ação Direta de Constitucionalidade 4
não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária".
[
Rcl 8.335 AgR
, rel. min.
Ricardo Lewandowski
, 2ª T, j. 19-8-2014,
DJE
167 de 29-8-2014.].”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – COMPANHEIRA – Decisão que indeferiu a tutela antecipada para concessão da pensão por morte – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Rol exemplificativo estabelecido pelo art. 14 do Dec. Est. nº 52.860, de 02/04/2.008 – Documentos apresentados que demonstram satisfatoriamente a existência de união estável – Não aplicação das vedações previstas nos arts. 2º-B da Lei Fed. nº 9.494, de 10/09/1.997, e 1º, § 3º, da Lei Fed. nº 8.437, de 30/06/1.992, tanto por não estarem presentes suas hipóteses, como também por se tratar de verba de caráter alimentar – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido para deferir a tutela antecipada e determinar o pagamento da pensão por morte à agravante.

(TJ-SP - AI: 21960227020188260000 SP 2196022-70.2018.8.26.0000, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 27/11/2018, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/11/2018).”

Portanto, nesse momento processual, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida, porém, seus efeitos não devem atingir o Estado do Pará, dada sua ilegitimidade passiva.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e dou-lhe parcial provimento para reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado do Pará para compor a
lide
, extinguido o feito em relação ao agravante. Porém, mantenho os demais termos da decisão impugnada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/07/2020